Tribunal: TJPA
Processo: 0807266-57.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807266-57.2022.8.14.0005

APELANTE: GABRIEL SOUSA DE MELO, GERALDO MENDONCA FONSECA, GERLANE TAVARES DA SILVA, GLAUCENIRA MACHADO DA SILVA, GLECINALDO RODRIGUES CABRAL, FRANCISCO TORRES PINTO, GRACILENE RAMOS PANTOJA FARIAS, GRINAURA LIMA BORGES, GUILHERME ALHOS PATRICIO, HELDER TERTO PACHECO, HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES, IAGO FELIPELE GOMES MACHADO, IAN FERMINO TENORIO, IDENILDO MORENO DE ANDRADE, IGO CARVALHO DE SOUZA, ILQUIAS DOS SANTOS PACHECO, IOLANDO MORAES PIMENTEL, ISRAEL SOARES TAVARES, IVANETE DA SILVA DOS SANTOS, IVONE GOMES CORREA DOS SANTOS, IZAILDA GUEDES DA SILVA, JANAINA GIL DAVID DE SOUZA, JANETH SILVA DE CASTRO, JANIELI DA COSTA ATAIDE, JAQUELINE RIBEIRO FERREIRA, JENNIFER CAROLINE PEREIRA BARBOSA, JESIANE COSTA DOS SANTOS, JOAB ARAGAO MATOS, JOAO FONSECA MOURAO, JOAO NOGUEIRA ROCHA, JOEL GIL COSTA, JOICIELMA DOS SANTOS CAETANO, JONHN LUCAS DIAS GARCIA, JORCILENE SOUSA DE MELO, JOSE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, JOSE LUIZ DOS SANTOS LIMA, JOSE MARIA LUCAS UCHOA, JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE VANDERLEI DA SILVA SOARES, JOSERLANDE MARIA QUIXABEIRA, JOSIANE VIANA DA SILVA, JOSIELEN FERNANDES DAS MERCES, JOSIMAR DE SOUZA MATOS, JOSINALDO PIMENTEL BARBOSA, JOSUE DE LIMA FERMINO, JULIANA DE CARVALHO NERES, KARLOS DA SILVA SOUSA, KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA, KAYLLANE DAVID LIMA, KELLY DOS SANTOS LOPES, LUCIVAL CARDOSO DOS SANTOS, LUCIRENE LEAL CARNEIRO, LUDIMILA CAMILA FELIX CUNHA, LUIZA FURTADO VILA, LUIZINHO DA FONSECA FERREIRA, KATIANA SILVA SOUZA, KELLY GIL COSTA, KESSYANE DAVID DE LIMA, LAURO WILQUENS NUNES DE SOUSA, LEIDIANE MACHADO DA SILVA, LENILDA SABOIA DA SILVA, LEONARDO RODRIGUES CORREIA, LETICIA DE SOUSA CARDOSO, LINDINEY LACERDA DA SILVA, LUCIDALVA MARTINS FERREIRA, LUCIENE PAULINO DE OLIVEIRA, LUZANIRA NASCIMENTO DA CONCEICAO, MACIONE COSTA DIAS, MADALENA CORREIA DA SILVA, MAEMIN GOMES MACHADO, MAIRA FERREIRA GIL, MAIRLA ALHOS PATRICIO, MANOEL FELIPE DE MOURA NERES, MARCIO DA SILVA PEREIRA, MARCOS GOULART FERREIRA, MARIA BENEDITA ARAGAO GUEDES TAVARES, MARIA BENEDITA CALDEIRA DE ALMEIDA, MARIA BENEDITA MOURA DE SOUZA, MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA CLEIDE CAETANO TEIXEIRA, MARIA CLEONICE ARAUJO SANTOS, MARIA CONCEICAO DOS SANTOS LUZ, MARIA DANILDE BARBOSA LOBATO, MARIA DAS DORES ASSUNCAO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS NUNES BARBOSA, MARIA DE NAZARE DE SOUSA DANTAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO PENHA DE SOUSA, MARIA ENILA BARBOSA BALIEIRO, MARIA FRANCISCA LOPES DOS SANTOS, RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA JOANA DE JESUS DO NASCIMENTO BARBOSA, MARIA KAROLINA ALVES BARBOSA, MARIA RAIMUNDA TORRES PINTO, MARIA RAIMUNDA ACACIO GARCIA, MARIA ROZENI MACEDO DOS SANTOS, MARIA SARLETE DO SOCORRO GOMES MACHADO, MARIA ZELIA SOUSA DA SILVA, MARILEUDE GUERRA BEZERRA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE DA ACTIO NATA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gabriel Sousa de Melo e outros contra decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição trienal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A demanda original visava à reparação por danos ambientais supostamente ocasionados pela operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que teriam prejudicado a atividade pesqueira artesanal dos autores. Os agravantes sustentam, em síntese, nulidade da decisão monocrática, inconstitucionalidade do regimento interno do TJPA, ausência de análise de pedido de sobrestamento, inaplicabilidade da prescrição trienal e alegada renúncia tácita à prescrição pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento monocrático da apelação por ausência de precedente vinculante; (ii) estabelecer se o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA é inconstitucional; (iii) determinar se há nulidade por ausência de apreciação do pedido de sobrestamento; (iv) apurar se é aplicável o prazo prescricional trienal, à luz da teoria da actio nata e da suposta continuidade dos danos ambientais; e (v) verificar se houve renúncia tácita à prescrição por parte da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, "b", do CPC, e a Súmula 568 do STJ autorizam expressamente o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver pacificada pela jurisprudência dos tribunais superiores, como no caso da prescrição trienal em ações indenizatórias por danos decorrentes da construção de usina hidrelétrica.

O art. 133, XI, “d”, do RITJPA, que regulamenta o julgamento monocrático, tem respaldo no art. 96, I, "a", da CF/1988, inexistindo vício de inconstitucionalidade.

A ausência de análise do pedido de sobrestamento não configura nulidade, pois a extinção do feito com base na prescrição, matéria prejudicial de mérito, impede a apreciação de pedidos acessórios.

A jurisprudência do STJ consagra a aplicação do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) às pretensões indenizatórias por danos patrimoniais e morais causados por usinas hidrelétricas, com termo inicial fixado no momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.

No caso concreto, os próprios autores reconhecem que os impactos ambientais já eram conhecidos desde, ao menos, 2016, sendo a ação ajuizada apenas em outubro de 2022, o que confirma o transcurso do prazo prescricional.

A alegação de continuidade do dano não está amparada por prova suficiente nos autos, tampouco há demonstração de fato novo que reconfigure o evento danoso ou seus efeitos, o que inviabiliza o afastamento da prescrição.

Não houve comprovação de qualquer conduta da ré que configure renúncia tácita à prescrição ou reconhecimento do direito dos autores, nos termos do art. 202, VI, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válido o julgamento monocrático de apelação quando amparado em jurisprudência dominante do STJ, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes de operação de usinas hidrelétricas é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC, com termo inicial fixado na data de ciência inequívoca do dano e de suas consequências, conforme a teoria da actio nata.

A alegação de continuidade do dano ambiental não afasta a prescrição quando ausente comprovação de efeitos novos ou permanentes do evento danoso.

A participação da empresa ré em tratativas extrajudiciais não configura, por si só, renúncia tácita à prescrição, se ausente prova de reconhecimento do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 96, I, “a”; CPC, arts. 487, II, e 932, IV, “b”; CC, arts. 202, VI, e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.734.250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.05.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.572.563/MA, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.846.669/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.881.008/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores Membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gabriel Sousa de Melo e outros contra o julgamento monocrático que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta, a qual visava reformar a sentença que reconhecera a prescrição trienal e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 18933488, negou provimento à apelação, entendendo pela ocorrência da prescrição, tendo por fulcro o art. 206, § 3º, V do Código Civil e alinhamento com o parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 19562615), os agravantes sustentam: (i) nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que não haveria precedente vinculante autorizador do julgamento unipessoal; (ii) inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA; (iii) nulidade da decisão por ausência de apreciação do pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de ações civis públicas conexas; (iv) inaplicabilidade da tese da prescrição trienal, diante da continuidade dos danos ambientais, cujos efeitos se estenderiam até os dias atuais, circunstância que deslocaria o termo inicial da contagem do prazo prescricional; (v) renúncia tácita à prescrição por parte da empresa ré, ao participar de tratativas indenizatórias extrajudiciais.

Requerem, ao final, o provimento do Agravo Interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o seu encaminhamento à apreciação colegiada.

Em contrarrazões colacionadas sob ID nº 19991866, a parte agravada NORTE ENERGIA S/A, sustenta: (i) acerto da decisão monocrática, que aplicou a jurisprudência pacífica do STJ acerca da contagem do prazo prescricional; (ii) improcedência das alegações de nulidade, eis que inexistente decisão contrária à legalidade ou à prestação jurisdicional devida; (iii) caracterização de lide predatória em virtude da repetição de argumentos e documentos idênticos a outras ações com mesma causa de pedir, patrocinadas pelo mesmo patrono; e (iv) ausência de demonstração de que as tratativas extrajudiciais tenham interrompido ou suspenso o prazo prescricional.

Pede a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte diz respeito, em sua essência, à
validade do julgamento monocrático da apelação
interposta pelos ora agravantes, bem como a
ocorrência de prescrição trienal nas pretensões indenizatórias
formuladas em face da concessionária Norte Energia S/A, em razão de supostos danos ambientais causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que teriam afetado negativamente a atividade pesqueira artesanal dos demandantes.

Conforme se infere dos autos, o D. Juízo de primeiro grau reconheceu, de forma expressa, a extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 487, II, do CPC, por entender consumado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, considerando como termo inicial o enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte, fato público e notório ocorrido em fevereiro de 2016.

Nessa senda, necessário pontuar que tanto o julgamento monocrático quanto nesta oportunidade, a análise guarda o limite ao Princípio da devolutividade, não se adentrando, portanto, em argumentos que não fizeram parte do conteúdo da sentença, evitando-se, assim, o risco de supressão de instância.

Nesse trilhar, rememora-se que o entendimento jurisprudencial utilizado como um dos fundamentos da decisão agravada, foi firmado no âmbito do STJ, durante o julgamento do
AgInt no AREsp 1.734.250/MA, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS AMBIENTAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N.
7
/STJ. I - Na origem, trata-se de ação buscando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento à apelação autoral, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido autoral, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação. III - Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo, de que o prazo prescricional da ação indenizatória por danos causados, em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica, alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Corte. IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art.
206
,
§ 3º
,
V
, do
CC
. V - Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização coincidiu com a data da instalação da hidrelétrica, em dezembro de 2010, para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n.
7
/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.572.563/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 31/8/2020, dje 16/9/2020

AGInt no
REsp n. 1.781.490/MA
, relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 6/8/2019, DJe12/8/2019 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.210.895/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento em 4/6/2019, DJE 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp 1.846.669/MA
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 15/03/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART.
206
,
§ 3º
,
V
, DO
CÓDIGO CIVIL
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Está consolidado na jurisprudência do STJ o entendimento de que deve ser aplicado o prazo de três anos previsto no art.
206
,
§ 3º
,
V
, do
Código Civil
para o ajuizamento de ação de reparação de danos morais e materiais oriundos da construção de usina hidrelétrica. 2. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou a orientação de que o referido prazo tem início quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, de acordo com o princípio da actio nata, o que pode ou não coincidir com a data do alagamento da usina. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp 1.881.008/RO
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/03/2021)

São incontáveis os julgados da E. Corte Cidadã de modo uníssono.

Assim, no caso em análise, a própria inicial reconhece que os impactos ambientais e os prejuízos à pesca já eram conhecidos e documentados desde, pelo menos, o ano de 2016.

Ao ajuizarem a demanda apenas em outubro de 2022, restando evidente o transcurso do prazo prescricional trienal, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

As alegações de continuidade dos danos ou de desconhecimento da extensão dos prejuízos não encontram amparo fático suficiente nos autos e configuram inovação indevida da causa de pedir, em manifesto desrespeito aos princípios da estabilidade e da boa-fé processual.

A invocação da teoria da
actio nata
, na tentativa de postergar o termo inicial, revela-se descabida, eis que não demonstrado qualquer fato novo que reconfigurasse o evento danoso ou seus efeitos.

No que toca à alegada nulidade da decisão monocrática, tampouco assiste razão aos agravantes. O art. 932, IV, "b", do CPC, autoriza expressamente o relator a julgar monocraticamente recurso cujo entendimento esteja consolidado em jurisprudência dominante do STF ou do STJ. E, como demonstrado, trata-se de questão amplamente sedimentada.

No mesmo sentido, cabe acrescentar que
súmula 568 do E. STJ, autoriza que a possibilidade de julgamento monocrático do recurso pelo Relator,
quando a tese ventilada encontrar amparo em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores ou neste próprio Sodalício
.

Com efeito, traz-se à colação o inteiro teor do verbete reportado no parágrafo anterior,
verbis:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.”

No caso concreto, o julgamento monocrático, firmou-se na jurisprudência reiterada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, é incabível a alegação de inconstitucionalidade da alínea “d” do inciso XI do art. 133 do RITJPA, porquanto a aplicação tem respaldo na função de racionalização da atividade jurisdicional.

Em corroboração, os precisos termos do art. 96, I, “a”:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a)

eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Ademais, não há que se falar em nulidade por ausência de análise de pedido de sobrestamento, quando a extinção do feito fundou-se em matéria prejudicial de mérito — a prescrição — que obsta a apreciação do mérito e dos pedidos acessórios, como corretamente assentado na decisão agravada.

Por fim, a pretensa suspensão da prescrição por tratativas extrajudiciais não restou minimamente comprovada, não havendo nos autos qualquer documento que configure efetivo reconhecimento do direito por parte da agravada, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Dessa forma, ausente qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição trienal e negou provimento à apelação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025